Tribunal: TJDFT
Processo: 0701576-35.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. LESÃO CORPORAL. ESTUPRO. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS HARMÔNICAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA DE DETENÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF, que o condenou, no contexto da Lei Maria da Penha, pelos crimes de constrangimento ilegal, violação de domicílio, lesão corporal e estupro (arts. 146, §1o; 150, §1o; 129, §13; e 213, c/c art. 5o, III, da Lei 11.340/2006), às penas de 1 ano e 4 meses de detenção e 11 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, fixando-se o regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a condenação está amparada em provas suficientes, especialmente diante da alegação de contradições no depoimento da vítima; (ii) aferir a correção da dosimetria da pena, notadamente quanto à valoração dos maus antecedentes e da culpabilidade; (iii) avaliar a legalidade do regime inicial de cumprimento das penas; e (iv) examinar a manutenção da prisão preventiva após a sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, quando coerente e corroborada por elementos externos, possui elevado valor probatório e pode, de forma legítima, fundamentar a condenação.
4. O conjunto probatório — composto por laudos periciais, depoimentos de policiais e de testemunha, além de evidências materiais — confirma de modo robusto e harmônico a prática dos crimes descritos na denúncia.
5. As pequenas divergências nas declarações da vítima não comprometem a credibilidade de seu relato, especialmente diante do trauma vivido e da consistência geral de sua narrativa.
6. A dosimetria da pena observa os critérios legais, sendo legítima a valoração negativa dos antecedentes, conforme entendimento do STF no Tema 150, e da culpabilidade em razão da prática do crime na presença de filho menor.
7. Nos termos do art. 33, caput, do Código Penal, a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto, conforme o caso. A de detenção, por sua vez, em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
8. A manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, na reincidência específica e no risco de reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui especial valor probatório em crimes de violência doméstica.
2. Condenações anteriores com trânsito em julgado podem ser utilizadas para valorar negativamente os antecedentes, ainda que superado o prazo de cinco anos previsto para reincidência.
3. A prática de crime na presença de filhos menores legitima a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena.
4. A prisão preventiva deve ser mantida após a sentença condenatória quando persistem seus fundamentos legais.